Tribunal: TJDFT
Processo: 0741957-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL MORA DO ESTADO. OBRIGAÇÃO DE DESIGNAR CONSULTA MÉDICA EM PRAZO RAZOÁVEL. PROCEDÊNCIA DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada, formulado em ação para compelir o ente público réu a providenciar consulta médica imediata em nefrologia pediátrica para criança de 3 anos de idade, diagnosticada com quadro de exclusão funcional do rim esquerdo e risco de complicações graves, como sepse, neoplasia e insuficiência renal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o ente público réu deve ser compelido a providenciar consulta médica em caráter prioritário, diante da urgência do quadro clínico da autora e da evidência de mora do Estado na regulação do atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Poder Judiciário pode determinar ao ente público inadimplente a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que isso configure ingerência no poder discricionário do Executivo, conforme jurisprudência consolidada no STF (ARE 964542 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
4. O parâmetro técnico do Fórum Nacional de Saúde do CNJ (E nunciado 93) estabelece que a espera por mais de 100 dias para consultas eletivas no SUS configura mora do Estado, evidenciando falha na implementação da política pública.
5. No caso concreto foi demonstrada a urgência do atendimento, considerando a idade da paciente (3 anos), seu histórico de infecções urinárias recorrentes com internações, e o risco de agravamento do quadro de saúde, conforme relatórios médicos anexados.
6. A reclassificação da consulta para risco verde e a demora excessiva de 137 dias na marcação do atendimento, com previsão de espera superior a um ano, evidenciam a mora do Estado na prestação do serviço, violando o direito fundamental à saúde previsto no art. 196 da CF/1988.
IV. DISPOSITIVO
7.Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196 e 198. CPC/2015, art. 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 964542 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06.06.2016.